Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto no rosto dos autos da ação penal, uma vez que naqueles autos já foram bloqueados os bens dos sócios das empresas, não havendo risco de dilapidação do patrimônio, podendo aguardar o julgamento do presente processo.
III – Agravo de instrumento desprovido.